Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. CESSAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. GREVE. ILEGALIDADE. ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. MULTA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. OBRIGATORIEDADE. COMPENSAÇÃO. FACULDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional buscado. Ainda que o movimento paredista tenha se encerrado em cumprimento de liminar, subsiste a necessidade da prestação jurisdicional atinente ao reconhecimento da ilegalidade da greve para eventuais descontos dos dias de paralisação.
2. O direito de greve no âmbito da administração pública direta e indireta é assegurado apenas aos servidores públicos civis, não alcançando os militares, nos termos do art. 142, § 3o, IV, da Constituição Federal. Ademais, no julgamento do Tema 541 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que também é vedado o direito de greve aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
3. Os servidores integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal desempenham uma atividade essencial e indispensável à incolumidade pública, diretamente relacionada à manutenção da ordem pública, à segurança pública e à administração da justiça. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é vedado o direito de greve aos agentes socioeducativos. Precedentes nesta Corte.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 531), de que “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”
5. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
6. A aplicação de multa por descumprimento da ordem de suspensão do movimento grevista, no valor arbitrado, mostra-se cabível e razoável, diante da relevância do bem jurídico tutelado (a incolumidade física e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo) e da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
7. O simples fato de exercer atividades sem fins lucrativos não assegura ao Sindicato a concessão da gratuidade de justiça.
8. Pedido julgado procedente.